Tribunal: TJMT
Processo: 0004866-81.2009.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004866-81.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO - CPF: 127.610.019-15 (APELANTE), ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - CPF: 650.169.049-87 (ADVOGADO), MARCELLE RIGODANZO MOCHA - CPF: 066.096.779-05 (ADVOGADO), ARIETE JUSSARA DRESCH RIGODANZO - CPF: 404.495.139-04 (APELANTE), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (APELADO), MARCO AURELIO RODRIGUES MOREY - CPF: 055.746.618-02 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), FABIANA RIGODANZO BERRETTA - CPF: 766.705.709-53 (APELADO), ANDREIA MARINA LATREILLE - CPF: 036.830.929-04 (ADVOGADO), LUCIANA RIGODANZO (APELADO), MAXIMO RIGODANZO - CPF: 875.893.469-34 (APELADO), IVAN LUIS RIGODANZO - CPF: 017.644.909-40 (APELADO), ESPOLIO DE ARLY IVA RIGODANZO (APELADO), ARIETE JUSSARA DRESCH RIGODANZO - CPF: 404.495.139-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLY IVA RIGODANZO registrado(a) civilmente como ARLY IVA RIGODANZO - CPF: 004.519.839-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Fridalina Miloca Dresch Rigodanzo, visando à reforma de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), reconhecendo-se o adimplemento integral do crédito que deu ensejo à demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se persiste o interesse processual, mesmo diante da quitação integral do crédito discutido em ação monitória anterior; e
(ii) saber se a ausência de manifestação do Ministério Público enseja nulidade insanável da sentença prolatada.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo se justifica pela ausência de interesse processual, uma vez que o crédito cuja insatisfação motivou a propositura da ação foi integralmente quitado, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional.

4. A pretensão de nulidade dos atos jurídicos impugnados já foi objeto de transação judicial homologada e transitada em julgado, não havendo elementos novos aptos a justificar sua rediscussão.

5. A alegada ausência de intervenção ministerial não configura nulidade, por se tratar de lide patrimonial de natureza particular, além de a arguição ter sido feita tardiamente, caracterizando nulidade de algibeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, quando quitado o crédito objeto da controvérsia. 2. Não há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em ação de natureza patrimonial entre particulares, sobretudo quando a arguição ocorre apenas após decisão desfavorável."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004866-81.2009.8.11.0025

APELANTE: FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO

APELADOS: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO, representado por sua inventariante, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extingue, sem resolução do mérito, a ação de nulidade de atos jurídicos e cancelamento de registros ajuizada contra ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO e outros, sob o fundamento da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a demanda não perdeu o objeto, uma vez que a anulação de escrituras públicas supostamente falsas constitui matéria de ordem pública, sendo necessária à higidez dos registros públicos e à preservação da fé pública.

Argumenta, ainda, que o crédito não foi integralmente quitado e que a empresa Rigodanzo, da qual Fridalina era sócia, ainda teria direitos sobre os bens objeto das escrituras questionadas.

Assevera que “
Apesar da alegação de que houve perda de objeto devido ao acordo formulado entre as partes referente ao débito de algumas notas promissórias (autos 1476/2004 da 8a. Vara Cível de Curitiba), é forçoso afirmar que a decretação da nulidade do negócio jurídico nulo é questão de ordem pública, e, como tal, interessa à toda a sociedade, eis que consubstancia o interesse de manter a segurança e a higidez dos negócios, garantindo-se eficácia às manifestações públicas de vontade e a estabilidade às relações tuteladas pelo Direito Civil e o necessário respeito aos órgãos auxiliares da justiça".

Pontua ainda nulidade por ausência de intervenção do ministério publico aos autos.

Ao arremate, pugna pela condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários.

Preparo recolhido – Id.

274478372.

Contrarrazões apresentadas pelo ESPÓLIO DE ARLY IVÃ RIGODANZO e demais apelado, pugnando pela

manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO
, representado por sua inventariante,
ARIETE JUSSARA DRESCH RIGODANZO
, em face da sentença (ID 166410537) proferida nos autos da
Ação de Nulidade de Atos Jurídicos e Cancelamento de Registros
n. 0004866-81.2009.8.11.0025, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de
perda superveniente do interesse de agir
. Referida decisão foi mantida pelos embargos de declaração de ID 180638858.

O apelante sustenta, em síntese, que persiste o interesse processual na demanda, ante a ausência de quitação total do crédito reconhecido em ação monitória diversa, bem como pela natureza de ordem pública da pretensão de anulação de documentos públicos supostamente falsificados. Requer, assim, o provimento do recurso para anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a produção de prova pericial e que se assegure a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Melhor sorte o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida extingue corretamente o processo, por ausência de interesse processual superveniente, tendo como fundamento o adimplemento integral do crédito que ensejou a propositura da demanda.

Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a extinção do processo sem resolução de mérito se justifica diante da ausência de interesse de agir, que se configura pela conjugação dos elementos de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a solução da lide.

No caso dos autos, é incontroverso que o fundamento da ação — nulidade de escrituras públicas lavradas em 28/07/2000 — decorre, essencialmente, da alegação de que tais documentos resultaram em prejuízos patrimoniais ao espólio da autora, por supostamente ensejarem desvios de bens do espólio de Arly Ivã Rigodanzo.

Contudo, conforme exaustivamente analisado na sentença impugnada (Id. 166410537), tais atos já foram objeto de transação judicial homologada e com trânsito em julgado nos autos da ação monitória n. 1476/2004 – Estado do Parana, não havendo, desde então, qualquer elemento novo a justificar a rediscussão do mérito da validade dos documentos públicos impugnados.

Ademais, não há falar em preclusão
“pro judicato”,
visto que a decisão de 2019 que afastou, à época, a alegação de perda de objeto, não impede reavaliação posterior, diante de superveniente modificação do estado de fato —
in casu
, a quitação do débito originalmente discutido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CIRURGIA DE BUCO –MAXILO FACIL E BRONCOSCOPIA - PERDA DO OBJETO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL- SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MERITO - PLEITO DE JULGAMENTO DO MERITO DA AÇÃO – AFASTADO - FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO PELO ENTE PÚBLICO - AUSENCIA DE NOVOS ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
[...]
A falta de interesse processual, no sentido da desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional para composição da lide, importa a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, VI, do CPC/2015).
(TJMG -
Ap
Cível/Rem Necessária 1.0000.19.157945-7/001,
Relator(
a): Des.(a) Oliveira
Firmo ,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da sumula em 24/ 05/ 2020)”. 2. Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso
de Agravo Regimental. 3. Agravo interno desprovido.
(TJ-MT 10093864820198110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – PEDIDOS I
NSCULPIDOS NA LEI N. 6.830/80 (
LEI DE EXECUÇÃO
FISCAL)–
PAGAMENTO E PENHORA ONLINE - IMPOSSBILIDADE - INTERESSE DE AGIR/UTILIDADE – NÃO COMPROVADO –– RECURSO DESPROVIDO. O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. É evidente a necessidade da adequação da via eleita, para que o recorrente obtenha o devido provimento jurisdicional, consoante condições impostas pela própria legislação, para que haja o devido interesse processual. Constatada a ausência de interesse processual, o processo será extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV
, do CPC.

(TJ-MT 10038479420208110006 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021)

Ao arremate, não há que falar em nulidade por ausência de intervenção ministerial, a uma, a ação revela nítido cunho patrimonial e particular, voltado à satisfação de crédito entre espólio, a duas, o presente feito tramita desde 2009 e, somente agora com sentença em seu desfavor argui tal preceito, sendo nítida a tentava de nulidade de algibeira.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 3.Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Decisão de primeiro grau que deixou de receber a impugnação do executado e deferiu o levantamento do valor penhorado pela exequente. Pretensão do executado à reforma. Descabimento.
Executado-agravante que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). Preclusão para alegação das matérias do rol do art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas o excesso de execução. In casu, a manifestação do executado-agravante não se volta para questões relativas a fato superveniente ou à validade e adequação da penhora (art. 525, § 11, do CPC), mas se fundamenta, sim, em excesso à execução. Preclusão temporal corretamente reconhecida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
(TJ-SP - AI: 20298515020238260000 Bastos, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/05/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Assim sendo, correta a sentença inclusive com a condenação da mesma na sucumbência.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro os honorários de
10%
(dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025